Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO A TERCEIROS. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 37, §6o CF. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

1.1. Em que pese a responsabilização do Estado ser objetiva, os seus agentes somente serão responsabilizados de forma subjetiva, ou seja, após análise de dolo ou culpa na ação regressiva.

2. No caso em análise, a presente ação tem por objetivo o ressarcimento do ente distrital pela indenização paga à terceiro em razão da conduta da ré que perpetrou abordagem policial abusiva e desproporcional.

2.1. Comprovado que a ré, na qualidade de agente público, agiu com dolo, resta evidente o dever de ressarcir o Estado pelos danos indenizáveis a terceiro.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.